Tribunal: TJDFT
Processo: 0714606-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0714606-22.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE CLEMENTE DE MOURA APELADO: MARCEL CARVALHO CAMPOS, DAVID RODRIGUES DA SILVA, RA PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Recebo a petição de ID 56826008 como pedido de desistência dos Embargos de Declaração e, com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o homologo, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator